Tribunal: TJMT
Processo: 1017039-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017039-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[V S INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.560.686/0001-99 (APELANTE), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (APELADO), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 059.334.011-61 (ADVOGADO), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA VOTA DE ACORDO COM VOTO DO RELATOR, DIVERGINDO TÃO SOMENTE, QUANTO A POSSIBILIDADE EM TESE DE PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EXTINÇÃO DO
WRIT
– SUPOSTA NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO DEVE CONSIDERAR O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO – ALEGADA INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO EM RELAÇÃO À OMISSÃO ADMINISTRATIVA – TRANSCURSO DO LAPSO DECADENCIAL VERIFICADO – PRECEDENTE DESTA CORTE – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA DECLARAÇÃO DE DIREITO – PROCEDÊNCIA – NÃO VERIFICADA QUALQUER HIPÓTESE DE RESTRIÇÃO À UTILIZAÇÃO DO
WRIT
– ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INSUBSISTÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL PROMOVER A APURAÇÃO CONTADO DA DATA DO ATO – REFORMA PARCIAL DA SENTENCA – SEGURANÇA DENEGADA –
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Não há falar em nulidade da sentença por haver sido examinada como mérito tese relativa a pedido liminar porque, a teor do art. 322, § 2o, CPC, “
a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”, máxime se considerado que a tutela provisória, embora, num primeiro momento, seja examinada em cognição sumária, convolar-se-ia em objeto de cognição exauriente pelo juízo por ocasião da prolação sentença.

2. Conforme precedente desta Corte de Justiça, se a Administração é provocada a agir, havendo prazo na lei para resposta, o lapso decadencial do mandado de segurança se inicia quando transcorrido o prazo legal para a análise do requerimento com a manutenção do estado de omissão.

3. Não há qualquer restrição de cabimento do mandado de segurança, seja de índole constitucional, seja na legislação regulamentadora, seja na jurisprudência, que impeça a utilização dessa via para obter o arquivamento do procedimento administrativo em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ainda que, em última análise, a segurança pleiteada vise à declaração da prescrição.

4.
Não se verifica a prescrição da pretensão punitiva quando não transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da data da prática da infração ambiental para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
V. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o mandado de segurança impetrado em face de ato reputado ilegal atribuído ao
Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT
.

Em suas razões recursais, a apelante aduz a adequação do instrumento processual escolhido para o reconhecimento judicial da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ante a viabilidade de se formular pedido declaratório no bojo de ação mandamental.

Realça que
“entre a prática da alegada infração administrativa e o proferimento da decisão administrativa condenatória transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, de modo a restar configurada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva”
.

Assinala, de outro lado, que a sentença é nula porque tratou como mérito o tema relativo à “
omissão na análise do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
”, todavia, essa questão não foi apresentada como pedido principal, mas sim como pedido liminar.

Destaca, no particular, que o único pedido (mérito) formulado visava ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Auto de Infração n. 134369, de modo que a ampliação do objeto do mandado de segurança implica violação aos princípios da inércia e da adstrição.

Alega, ainda, que
“não há a decadência do direito à impetração quando se trata de comportamento omissivo da autoridade impetrada, que se renova e perpetua no tempo”
.

Argumenta que se impõe o julgamento imediato do mandado de segurança pelo Tribunal de Justiça no bojo do presente recurso, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC e da “teoria da causa madura”, dado que comprovada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Ajunta que as causas interruptivas contidas no Decreto Federal n. 6.514/2008 e no Decreto Estadual n. 1.986/2013, em especial
“qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”
, não interrompem a prescrição punitiva, pois se referem tão somente à prescrição intercorrente.

Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso para, anulando-se a sentença combatida, reconhecer e declarar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Auto de Infração n. 134359, nos termos do Decreto Federal n. 6.514/2008 e do Decreto Estadual n. 1.986/2013, com o arquivamento do feito e a condenação do apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Por sua vez, o apelado rechaçou todas as teses vertidas no recurso, instando o seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
da presente apelação.

Tem-se em perspectiva, na origem, mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
V. S. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda – EPP
em face de ato atribuído ao
Superintendente da Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SGPA/SEMA/MT.

Na inicial do
mandamus
, a impetrante, ora apelante, alegou a omissão da autoridade ambiental em relação ao pedido de reconhecimento da prescrição punitiva protocolado administrativamente, com a renovação da ilegalidade do ato omissivo e a inexistência da decadência do direito à impetração, assim como a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao Auto de Infração n. 134359.

Nesse contexto, formulou pedido para que fosse determinado, liminarmente, que a autoridade impetrada proceda à análise em até 48 horas do pedido de reconhecimento da prescrição punitiva formulado nos autos do Processo Administrativo SEMA no 576949/2013, sob pena de multa diária, e, no mérito, requereu fosse reconhecida e declarada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao Auto de Infração no 134359, nos termos do Decreto Federal no 6.514/2008 e do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Na sentença, o juízo
a quo
assim se manifestou:

1. DA OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

(...)

Desta forma, o direito da parte impetrante à resposta administrativa surge a partir da omissão da Administração Pública em promovê-la no prazo legal.

Os documentos acostados nos autos apontam que o protocolo do pedido de reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ocorreu em
11.11.2020
,
sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária análise do pedido apresentado.

No entanto, considerando que o prazo máximo para a administração se pronunciar nos processos administrativos é de 20 (vinte) dias, o termo final para a manifestação do órgão ambiental ocorreu em
1o.12.2020
. Desse modo, o lapso decadencial para a impetração do mandado de segurança –
120 (cento e vinte dias)
– se encerrou em
1o.04.2021
.

Tendo em vista que o presente
writ
foi protocolizado somente em
12.05.2021
, deve-se reconhecer a decadência, nos termos do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

2. DO RECONHECIMENTO JUDICIAL DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

(...)

Analisando os autos, infere-se que a parte impetrante busca
apenas
a declaração da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com o consequente arquivamento do processo administrativo, de modo que o pedido formulado detém apenas natureza
meramente declaratória
, o que não se coaduna com a via eleita, o que vem a corroborar a tese de inexistência de um direito líquido e certo ameaçado de lesão ou efetivamente violado por uma autoridade pública.

Assim, sem a prova da ocorrência do ato coator em si, torna-se impossível verificar, até mesmo, se a impetração ocorreu dentro do prazo legal.

(...)

Logo, não havendo ato coator imputável à mencionada autoridade ou ao órgão a que pertence, outra alternativa não resta senão a extinção do processo, sem resolução de mérito.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

3.1.)
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, com resolução de mérito, no que diz respeito ao requerimento de análise do pedido de reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil; e

3.2.)
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, no que diz respeito ao requerimento de reconhecimento judicial da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 10, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No presente recurso, a apelante aduz que a sentença é nula porque tratou como mérito o pedido liminar relativo à “
omissão na análise do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
”.

No ponto, descabe cogitar do alegado
error in procedendo
, porquanto, a teor do art. 322, § 2o, CPC, “
a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”, e, como corolário lógico, o art. 489, § 1o, do CPC impõe que “
a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
”.

Nessa medida, havendo liame lógico e jurídico em relação às teses deduzidas pelo autor nos pedidos formulados em sede liminar e como pedido principal, tenho que inexiste menoscabo à norma de correlação (art. 141, CPC).

Seja como for, é evidente que o pedido para “
determinar que a autoridade impetrada proceda à análise em até 48 horas do pedido de reconhecimento da prescrição punitiva formulado nos autos do Processo Administrativo
”, ainda que formulado em sede liminar, enquanto tutela provisória de urgência antecipada, seria, num primeiro momento, examinado em cognição sumária e, posteriormente, convolar-se-ia em objeto de cognição exauriente pelo juízo por ocasião da prolação sentença.

Para além disso, a fundamentação exposta quanto à ocorrência da decadência do direito à impetração no ponto encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que se a Administração é provocada a agir, havendo prazo na lei para resposta, o lapso decadencial do mandado de segurança se inicia quando transcorrido o prazo legal para a análise do requerimento com a manutenção do estado de omissão.

Confira-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM ANALISAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cento e vinte (120) dias, a contar da data de encerramento do fixado para conclusão do processo administrativo, opera-se a decadência do direito de impetração.

Recurso provido.

(N.U 1007488-22.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

De outro lado, quanto à pretensão de arquivamento do procedimento administrativo em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, tem-se, ao contrário do consignado na sentença, que o mandado de segurança é meio adequado.

Com efeito, não há qualquer restrição de cabimento do mandado de segurança, seja de índole constitucional, seja na legislação regulamentadora, seja na jurisprudência, que impeça a utilização dessa via para o fim pretendido pela impetrante, ainda que, em última análise, a segurança pleiteada vise à declaração da prescrição.

Releve-se, no ponto, que as restrições ao cabimento do mandado de segurança devem ser aplicadas com ponderação, pois, em se tratando de garantia fundamental, o princípio da máxima eficiência das normas constitucionais deve condicionar a atividade do intérprete e aplicador, não se podendo praticar interpretação restritiva na compreensão da garantia fundamental, tampouco interpretação ampliativa na aplicação de normas que, excepcionalmente, limitam tais garantias.

Assim, de rigor a reforma da sentença no ponto e, considerado que o processo está em condições de imediato julgamento, é factível ao tribunal, em sede de recurso de apelação, decidir desde logo o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC (“causa madura”).

Consoante relatado, a apelante aduz a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva sob o fundamento de que, entre a data da lavratura do auto de infração e a data da decisão administrativa recorrível, transcorreu lapso superior a 05 (cinco) anos.

Sem razão, contudo.

Para aferir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do órgão ambiental estadual, no presente caso, deve ser considerada a regra geral prevista no art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, uma vez que, à época da lavratura do auto de infração (
11/10/2013)
,
não estava em vigor o Decreto Estadual n. 1.986, de 01/11/2013
, que trata especificamente das infrações ambientais no Estado de Mato Grosso
.

O art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32 prevê,
in verbis
:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Vê-se, portanto, que a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo de 05 (cinco) anos contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação, em caso de infração permanente ou continuada, para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

Instaurado o procedimento administrativo, caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada prescrição intercorrente.

Registre-se, por oportuno, que é exatamente essa a intelecção do art. 21 do Decreto 6.514/2008, que trata das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, bem como do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que d
ispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito da SEMA/MT.
In verbis
:

Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente,
contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

Art. 19
.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente,
contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

In casu
, os elementos probatórios revelam que a suposta lesão ambiental ocorreu no ano de
2013
e
o Auto de Infração n. 134358 foi lavrado em
11/10/2013
(id. 98331004, pág. 05), sendo que que a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 576949/2013 ocorreu no dia
18/10/2013
(id. 98331004, pág. 03).

Nesse contexto, vê-se que a Administração instaurou o Processo Administrativo para a apuração da infração ambiental antes do decurso de 05 (cinco) anos contados da data da prática do fato,

de modo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

O fato de a decisão que homologou a infração ter se dado no ano de 2018 em nada interfere na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tratando-se, em verdade, de marco pertinente à prescrição intercorrente, que, como salientado pela apelante, não ocorreu na espécie.

Nesse sentido, reproduz-se julgado emanado deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – FALTA DE LAUDO TÉCNICO – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo.

Em vista de o Auto de Infração ter sido lavrado pela prática da infração administrativa, consistente na operação de atividade potencialmente poluidora, em desacordo com a legislação, mostra-se irrelevante a inexistência de laudo técnico.

A multa fixada dentro do limite estabelecido em lei não se revela elevada, principalmente porque, na decisão administrativa que homologou o AI, determinou sua redução, considerando as circunstâncias do caso.

Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.

(N.U 0002132-34.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Registre-se, por fim, que não há substrato jurídico para se acolher a tese sustentada pela apelante de que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao
prazo total de duração do processo administrativo

sem a consideração de qualquer marco interruptivo.

Portanto,
ressai evidente a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva,

já que não houve decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre o cometimento da infração e a lavratura do auto de infração/instauração do procedimento administrativo para a sua apuração.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao presente recurso apenas para, reformando a sentença no que tange ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
denegar a segurança
, ante a ausência de direito líquido e certo a ser curado.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Doutor Alexandre Elias Filho:

Vossa Excelência está afastando a prescrição por reconhecer que a lei não se aplica ao caso?

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Porque não transcorreu os cinco anos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Estou de pleno acordo como voto do eminente Desembargador Relator, divirjo tão somente quanto à possibilidade em tese da prescrição.

É como voto.

EM 19 DE ABRIL DE 2022:

A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E DENEGOU A SEGURANÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA VOTA DE ACORDO COM VOTO DO RELATOR, DIVERGINDO TÃO SOMENTE, QUANTO A POSSIBILIDADE EM TESE DE PRESCRIÇÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022